Tribunal: TJBA
Processo: 8008893-03.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008893-03.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: ALICE GALENO ALMEIDA SOUZA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ENZO PHILIPE GONCALVES OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE VALOR INESTIMÁVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, espécie recursal de fundamentação vinculada, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria controvertida, consignando, de forma fundamentada, que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixados em 15%, deve incidir sobre o
proveito econômico
obtido com a cumulação da obrigação de fazer de valor inestimável (fornecimento de medicamento de alto custo, por prazo indeterminado) e a indenização por danos morais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

A ausência de quantificação monetária da obrigação de fazer não configura omissão, mas decorre de sua natureza inestimável, sendo a apuração de valor, se necessária, matéria própria da fase de liquidação/cumprimento de sentença.

O erro material caracteriza-se como vício objetivo e evidente, perceptível
primo ictu oculi
, e que não exige interpretação jurídica para sua constatação. Inexistente equívoco dessa natureza, mas sim adoção de critério jurídico consciente pelo órgão julgador, não há falar em correção pela via integrativa.

A pretensão recursal visa, em verdade, modificar o critério de cálculo fixado pelo acórdão, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008893-03.2023.8.05.0039
, em que figuram como Embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e como embargada
ALICE GALENO ALMEIDA SOUZA DE SANTANA
, menor púbere, assistida por sua genitora
LYANNE DE ALMEIDA SOUZA DE SANTANA
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes no voto da Relatora.

Sala de Sessões, datada e assinada eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora